Tribunal: TJMT
Processo: 1038701-14.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1038701-14.2017.8.11.0041
RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
RECORRIDO: ALBERTO DIAS FERREIRA DA COSTA FILHO,
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 47948467):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EVIDENCIADA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 257 do colendo STJ: “ A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. O valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez, mesmo sendo inferior ao pretendido na inicial, não enseja sucumbência do autor. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1038701-14.2017.8.11.0041, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS, j. em 24/06/2020).
Alega violação ao artigo 85, § 2o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que os honorários devem ser fixados entre 10% (dez) a 20% (vinte) sobre o valor da causa, uma vez que houve condenação da seguradora ora recorrente.
Recurso tempestivo (ID 51529485).
Contrarrazões (ID 52292489)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, a Recorrente alega que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, não sendo possível, em tais hipóteses, a sua fixação por apreciação equitativa, com base no § 8o, do mesmo artigo.
Com efeito, constou do aresto recorrido que (ID 47948467):
“No caso, resta evidente que a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.Aliás, segundo o STJ, ele “não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.” (REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).Sabe-se que o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que a quantia de R$950,00 estipulada na sentença é apropriada ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.
(...). Com tais considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para R$1.200,00”.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x